Tribunal: TJSP
Processo: 2397927-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e roubo majorado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, aduzindo que o paciente é inocente quanto à prática imputada. Inviabilidade. Ab initio, quanto à aventada alegação de inocência do paciente, vale ressaltar que a magistrada a quo ainda avaliará

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e roubo majorado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, aduzindo que o paciente é inocente quanto à prática imputada. Inviabilidade. Ab initio, quanto à aventada alegação de inocência do paciente, vale ressaltar que a magistrada a quo ainda avaliará as questões deduzidas pela defesa no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que ainda serão produzidas, podendo culminar, inclusive, na absolvição do paciente, o que torna intangível, neste momento processual, qualquer análise por este E. Tribunal, sobretudo na estreita via do presente habeas corpus, que não admite dilação probatória. Destarte, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos em tese perpetrados, consistentes em roubo majorado e roubo majorado tentado, ambos com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e que revelam a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.